Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-91.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. MUTUA ASSISTENCIA. PUBLICIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE VIDA A DOIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável alegadamente havida entre o requerente e o falecido.
2. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família.
3. Conquanto a união entre pessoas do mesmo sexo não esteja prevista expressamente na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que tal formatação familiar faz jus à tutela jurídica.
4. Se o acervo probatório demonstra o não atendimento aos requisitos do art. 1.723 do Código de Processo Civil, com a ausência de comprovação do efetivo compartilhamento de vidas em comum, tem-se por não demonstrada a união estável postulada pelo apelante/autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.